Tribunal: STF
Processo: Rcl 74194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 151. Ausência de  aderência  estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Na ADPF nº 151, o STF declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85, por reputar indevida a fixação do piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, tendo lançado as seguintes ressalvas: “(i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo”.



    2. A rejeição da pretensão do reclamante estabelecida no acórdão reclamado fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, tendo-se confirmado, assim, a sentença pela inaplicabilidade do piso salarial e do adicional de insalubridade previstos na Lei Federal nº 7.394/85. 



    3. Há necessidade de  aderência  estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.